Tribunal: TJMT
Processo: 1006348-63.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006348-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO - CPF: 655.566.311-15 (ADVOGADO), EMANUEL LIMA COSTA - CPF: 918.876.821-04 (AGRAVANTE), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (AGRAVADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA DEMARCHI FRANCA - CPF: 061.227.631-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGRESSO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
PRELIMINAR REJEITADA.
CONJUNTO
PRO
BATÓRIO JÁ ANALISADO E
MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que,

em Ação de Regresso, indeferiu os pedidos de produção de prova oral, pericial
e documental, bem como a expedição de ofícios à concessionária Rota
do
Oeste e à P
olícia
R
odoviária
F
ederal
. O agravante
aleg
a que a agravada
busc
a reaver valores
pagos em Ação
Indenizatória
decorrente

de
acidente de trânsito
com morte,
envolvendo veículos
de ambos,
e
sustenta

que a

negativa de tais diligências caracteriza
cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se a negativa de produção de provas pelo
J
uízo de origem configura cerceamento de defesa
, bem como

se há preclusão e coisa julgada sobre os temas abordados, considerando julgamento anterior em Apelação Cível
em que figuram a
s mesmas partes e
são relatados os mesmos
fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento de realização de
provas
na primeira instância tem ampar
o
no art. 370, parágrafo único, do CPC, diante da constatação de que os elementos constantes no
processo
são suficientes para a formação do convencimento judicial.

A negativa d
e realizaçã
o
de nova perícia
está embasad
a

no transcurso

de
cinco anos desde o acidente
,

n
a impossibilidade de reconstrução fidedigna do cenário
e nos
laudos técnicos oficiais (PRF e POLITEC).

A prova oral
f
oi
rechaça
da
por se referir a representante de pessoa jurídica que não presenciou o
ocorrido
, e por se confundir com pedido de exibição de documentos, para o qual já foi determinada a intimação da parte adversa.

A
expedição de ofício à Rota
do
Oeste e à PRF revelam-se inúteis, pois informações similares
for
am dos autos e foram
anexadas à demanda e apreciadas em
decisão anterior.

O
s mesmos fatos e provas fo
ram

examinados
e decidid
os

em
Apelação Cível,
em
qu
e se
reconheceu a culpa exclusiva do agravante e tornou preclusas as matérias agora reiteradas.

A tentativa de rediscutir
questão
já di
r
i
mi
da
fere
o art. 505 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O juiz pode indeferir a produção de provas quando consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias
(
art. 370, parágrafo único, do CPC
)
.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas que reproduzem fatos e argumentos já
enfrent
ados em
A
ção
precedente
.

É vedada a rediscussão de matérias
resolv
idas em acórdão anterior, sob pena de violação
à
preclusão
pro

judicato
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 370, parágrafo único; 505.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1006348-63.2025.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara da Comarca de Jaciara
-MT
que, em Ação de Regresso, indeferiu as provas, oral, pericial
e
documental, bem como a expedição de ofício à Rota
do
Oeste e
à
PRF.

O agravante alega
que
a agravada busca o ressarcimento de valores que teve que pagar em
A
ção
I
ndenizatória ajuizada por familiares do motorista dela, falecido em acidente de trânsito envolvendo os veículos da empresa e o seu.

Adu
z
que a negativa de tais medidas configura cerceamento de defesa, porquanto o conjunto probatório existente apresenta contradições e omissões relevantes.

Anota
qu
e
os registros da Rota
do
Oeste e da PRF são indispensáveis para comprovar o horário de deslocamento do caminhão envolvido no acidente e para obter imagens e informações que corroborem a tese de culpa exclusiva do motorista da agravada.

I
nforma

que o acidente ocorreu às 5h50min, fora do
interval
o permitido pela legislação específica para
o
tráfego de veículos pesados (Resolução Contran
n.
211/2006), sendo
necessário
comprovar que o
caminhã
o transitava de forma irregular
,

tanto
em relaçã
o ao
temp
o
regulamentar quanto
à velocidade.

Pleiteia
a realização de prova pericial indireta, a
rgumenta
ndo que os laudos técnicos juntados
à lide
–
elabora
dos pela PRF e pela POLITEC – são falhos e apresentam divergências
significativa
s.

Registra
que o laudo técnico particular
anex
ado à contestação demonstra
a inexistência d
e colisão frontal,
ao contrário do que foi descrito n
o
B
oletim de
A
cidente de
T
rânsito,
indicando, na verdade,
impacto lateral, o que
revel
aria e
quívoc
o n
o

relato
dos fatos pela autora.

Assegura
,

ainda
,
que não houve preservação adequada do local do acidente e que o laudo particular foi
confeccion
ado por p
rofissional
com vasta experiência e publicações sobre o tema.

No tocante
à prova oral,
defende a imprescindibilidade d
o depoimento pessoal do representante da parte autora para esclarecer pontos
relev
a
ntes, como a existência de seguro do veículo, jornada de trabalho do motorista e demais circunstâncias
relacion
adas ao vínculo empregatício e à rotina da empresa.

Assinala
que se
cuid
a de
A
ção
R
egressiva fundada em acidente de trânsito com
imput
ação de culpa
a
o agravante, sendo i
ndispensá
vel
a
e
lucidaçã
o de tais aspectos por quem possui conhecimento direto dos fatos.

Antecipação da tutela recursal
deferida para sobrestar o andamento do processo até decisão de mérito deste Recurso
(Id 274
268885)
.

Nas contrarrazões, a agravada
sustent
a, inicialmente, que o Recurso interposto é des
tituí
do de utilidade prática e jurídica, uma vez que a responsabilidade civil pelo acidente — objeto da presente Ação Regressiva — já foi reconhecida por este Tribunal na Apelação Cível n. 1000153-08.2020.8.11.0010, de relatoria do mesmo
d
esembargador.

Diz
que o
referido
acórdão reconheceu expressamente a culpa exclusiva do agravante
pel
o sinistro que
resultou na morte de seu
motorista, o que impede nova
apreciaç
ão da matéria, sob pena de
afronta
ao art. 505 do CPC
, em razão da
coisa julgada e
da
preclusão
pro

judicato
.

No mérito,
pontu
a que
os meios de
prova requerid
o
s pelo agravante — expedição de ofícios,
realização de
nova perícia e
oitiva
do representante legal da empresa — foram corretamente indeferid
o
s
,
por serem
diligências
inúteis e
meramente
protelatórias.

Ressalta
que
os dado
s
solicitad
o
s já
integram
a
A
ção anterior, com documentos oficiais, como boletim da PRF e laudo da POLITEC,
os
qu
ais
identificaram
,
de forma técnica e objetiva
,
a conduta culposa
a
o agravante.
E mais, que
o “parecer técnico” apresentado por e
st
e
possui caráter

unilateral e
não desconstituem as
provas p
roduzid
as
por órgãos públicos
.

Quanto ao depoimento pessoal do representante da parte autora, a agravada alega ser
infunda
do, pois
cuid
a-se de pessoa jurídica
cuj
o representante não presenciou os fatos.
Acresc
enta que a
decisão que indeferiu a
produção d
e
prova
ampar
ou-se no art. 370, parágrafo único, do CPC, que autoriza o
magistrado
a
rejeita
r
diligências
desnecessárias
à formação do seu convencimento
.

Por fim,
impugn
a o pedido de tutela recursal formulado pelo agravante, afirmando que não estão presentes os requisitos
previstos

n
o art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC, pois inexiste
situação de
urgência e os elementos constantes nos autos são s
atisfatório
s para o julgamento da causa.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante insurge-se contra o
decisum
que indeferiu as provas, oral, pericial
e
documental, bem como a expedição de ofício à
concessionária
Rota
do
Oeste e PRF,
o qual está assim
fundamentado:

“(...)

Ainda, quanto aos pedidos de expedição de ofício à Rota Oeste e PRF, para que preste informações acerca dos horários que o veículo passou pelos pedágios e cópia das câmeras de segurança, não vejo razão para seu deferimento, sendo tais informações impertinentes ao deslinde da causa. Ademais, o boletim de acidente de trânsito emitido pela PRF e com fotografias, já foi acostada à id. 106822228 – p.69.

Ainda, o réu requer a exibição de documento ou coisa, prevista do artigo 396 ao 404 do mesmo diploma legal, buscando assegurar à parte, para cumprimento de seu ônus probatório, a obtenção de documento ou coisa em poder da parte contrária.

Portanto, intime-se o requerente para dar sua resposta acerca do pedido de exibição de documento ou coisa no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 398 do CPC.

No tocante ao pedido de perícia, entendo pela desnecessidade da produção da prova, considerando que já decorreram 05 (cinco) anos do acidente, e por isso, não há segurança em reproduzir as circunstâncias do acidente,
principalmente em razão do desaparecimento dos vestígios e alteração do local do evento danoso.

Nesse contexto, a prova pericial não pode ser admitida para fins meramente especulativos, cabendo ao julgador, como destinatário final da prova, decidir sobre a necessidade de sua produção para a reprodução das circunstâncias do acidente de trânsito.

Também é importante destacar que há nos autos diversos documentos que narram as circunstâncias do acidente, e sendo assim, em razão da não demonstração da necessidade e utilidade da referida produção de prova para solucionar a controvérsia dos autos, indefiro o pedido.

Quanto ao depoimento pessoal do representante legal da empresa requerente, sobre a carga horária de labor do motorista e horários de descanso, sobre a existência ou não de seguro do veículo sinistrado, verifico que o pedido se assemelha ao pedido de exibição de
documento ou coisa também requerido
, portanto, indefiro
”
.
(Id 85110826 – autos em primeiro grau).

A
Ação principal
(n. 1000153-08.2020.8.11.0010)
ajuizada pela agravada com o objetivo de r
eparação de
d
anos
,

foi julgada parcialmente procedente
e abordou os temas ora em discussão
, sendo decidido o seguinte
:

“
(...)

O réu alega cerceamento de defesa em virtude do indeferimento dos pedidos de depoimento pessoal do preposto da autora e de abertura de prazo para apresentação de memoriais, bem como pela omissão do Juízo de origem quanto à pretensão para que se oficiasse à Rota Oeste solicitando informação dos horários em que o caminhão da empresa passou nos pedágios em Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum no período de 25-11-2019 a 30-11-2019.

A oitiva do representante legal da autora foi indeferida no despacho saneador e o réu não recorreu. Portanto, está preclusa a matéria.

No que concerne à suposta omissão a respeito do Ofício para a Concessionária Rota Oeste, esta já havia esclarecido nos autos que no dia 30-11-2019 não foi identificada a passagem do veículo.

Desse modo, a informação buscada pelo réu não alteraria a conclusão unânime contida no BO da PRF e no Laudo da Politec sobre a causa do acidente.

(...)

Diante disso, o parecer pericial da POLITEC é mais seguro. Ademais, o art. 29, X, “a”, “b” e “c”, do CTB estabelece:

“IX -
a
ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste Código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda;

X -
todo
condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que:

a) nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo;

b) quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro;

c) a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário”.

Dessa forma, é evidente a culpa do réu.

(Id 255189183 do processo n. 1000153-08.2020.8.11.0010).

Conforme
artigo
s
370
, parágrafo único,
e 505 do CPC,
o Juízo
de origem

pode indeferir as provas
que entender
desnecessárias
. Desse modo,
ante a preclusão da matéria objeto do presente
Agrav
o, a
decisão deve ser mantida.

Pelo exposto,
nego provimento ao
Recurs
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025